Tribunal: TJMT
Processo: 1019171-69.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019171-69.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), FELIPE CORDEIRO RIBEIRO - CPF: 060.400.401-06 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), HERCULES SOARES GONCALVES - CPF: 055.887.941-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 785.472.616-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROBATÓRIA E
CONTRARIEDADE DO
REGIME INICIAL FECHADO
AO TEXTO EXPRESSO DA LEI
. TESES JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, contra acórdão
s
da Segunda Câmara Criminal do TJMT, que
inicialmente afastou a nulidade probatória por suposta violação de domicílio e ofensa ao direito à intimidade, e, posteriormente,
manteve a condenação do requerente p
elo crime de
tráfico de drogas, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se é possível o reexame da licitude das provas obtidas mediante acesso ao celular do corréu e ingresso forçado em domicílio;

(ii) se há elementos para absolvição ou mitigação do regime inicial
mais gravoso
;

(iii) se é cabível o manejo da revisão criminal com base em argumentos já enfrentados em apelação.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal.

4. As teses relativas à licitude das provas e à fixação do regime
inicial de cumprimento de pena
foram objeto de julgamento nas apelações anteriormente interpostas, tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa.

5. Não foi apresentada qualquer prova nova ou argumento inédito, mas apenas repetição dos fundamentos já enfrentados.

6. A tentativa de revolvimento de fatos e provas, sem demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário, inviabiliza
a admissão da
ação revisional.

7. Incabível a revisão criminal como sucedâneo de apelação, nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1.
A revisão criminal não se presta à reanálise de matéria já definitivamente decidida em sede de apelação criminal, exigindo demonstração de fato novo ou erro judiciário.
2.
A ausência de elementos probatórios inéditos e o uso da revisão criminal como meio substitutivo de recurso caracterizam a inadequação da via eleita.
3.
É legítima a imposição do regime inicial fechado quando justificada pela quantidade significativa de droga apreendida, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei
n.
11.343/2006.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I,
622, parágrafo único, e 625, §1º
; CP, art. 33, §§2º e 3º; Lei n. 11.343/2006, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2084235/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024; TJMT,
RvC 1000698-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 18/06/2025, DJe 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

FELIPE CORDEIRO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir a condenação
contra si
proferida
na Ação Penal n.º

1001944-76.2021.8.11.0042, que tramitou
no d. Juízo da Nova Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxi
cos da Comarca de Cuiabá/MT e que restou
ratificada pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, no bojo da qual foi sancionado com
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à conta da prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Na petição inicial disponível no ID
292871352, o revisionando inicia relatando brevemente que, em princípio, o
d. Juízo da Nova Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT absolveu-o da imputação de prática do crime de tráfico de drogas, ao reconhecer a nulidade das provas obtidas por ocasião do flagrante;
porém, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão e o
apelo foi provido para declarar válidas as provas colhidas mediante ingresso forçado em seu domicílio, cuja localização teria sido extraída de aparelho celular do corréu, sem autorização judicial ou consentimento, ao que se seguiu então, a prolação de nova sentença pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca da Capital, agora pela condenação do ora requerente, que ainda fora submetido ao regime inicial fechado nada obstante seja primário e sem que nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP tenha sido avaliada em seu demérito, apenas com base na quantidade de droga – cerca de 7kg de maconha.

Sob tal perspectiva, sustenta, primeiramente, que

“
a reforma dessa sentença pelo Tribunal local desconsiderou completamente as garantias fundamentais violadas, substituindo o juízo de legalidade por uma valoração desprovida de respaldo constitucional
” (
sic
– ID 292871352, p. 2), para concluir que
o édito condenatório contrariou
o texto expresso da lei penal
e
a evidência dos autos
ao
deixar de reconhecer a ilegalidade das provas
obtidas por meio do
acesso dos policiais aos dados contidos no aparelho celular
do corréu, que, ademais, teria sido coercitivamente conduzido até a residência do revisionando de forma indevida, o que resultou na
nulidade da busca domiciliar
promovida no endereço, a ensejar a
absolvição
por falta de prova da materialidade delitiva.

Como segunda vertente, sustenta que a imposição do
regime inicial fechado
igualmente
destoa do texto expresso da lei
e da orientação jurisprudencial dominante, a exemplo das súmulas 718 e 719 do STF, na medida em que a natureza da substância entorpecente [maconha] é de menor potencial lesivo, portanto, a quantidade, por si só, não justificaria o estabelecimento de regime mais gravoso para o cumprimento da pena.

Com supedâneo em tais premissas e insistindo que se trata de “
condenação fundada em elementos contaminados por ilicitude e em premissas contrárias aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena
”
(
sic
– ID 292871352, p. 3),
pugna pela
procedência
do pleito revisional
, a fim de que
sejam consideradas ilícitas as provas
que sustentam o desfecho condenatório, porquanto lastreadas em violação de domicílio e devassa em aparelho celular sem autorização judicial,
restabelecendo-se, pois, a absolvição
originalmente proclamada pelo
d. Juízo da Nova Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Sucessivamente, requer a imposição de
regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos registrados do ID 292871362 ao ID 292871366.

Instada a se manifestar, à i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou por meio do parecer disponível no ID 295228853, pela
extinção da ação revisional sem resolução do mérito
, porquanto o requerente trouxe à lume nenhum elemento novo capaz de demonstrar erro flagrante de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentaram a sentença condenatória e o v. acórdão confirmatório, e todas as teses suscitadas no presente feito já foram debatidas tanto no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público com vistas ao afastamento da tese de nulidade da busca domiciliar, quanto daquela manejada pela defesa do revisionando após a prolação do édito condenatório em primeiro grau, a qual buscava, dentre outras providências, igualmente abrandar o regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 292871362, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 10/06/2024
.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a ação revisional encontra-se, à toda evidência, fadada ao insucesso, pois
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal, o requerente traz nenhum fato ou argumento novo no seu afã de ver reconhecida a nulidade do acesso aos dados armazenados no aparelho celular do corréu
Romeu Junior Junqueira
e que teriam configurado as fundadas razões que conduziram à busca domiciliar em sua residência,
cingindo-se a repisar o que
já fora discutido na apelação criminal n.º 1001944-76.2021.8.11.0042
, olvidando que não é possível a mera reiteração de pedidos com base nos mesmos fundamentos.

Aliás, a matéria aqui versada não é inédita, uma vez que a tese de nulidade das provas obtidas por ocasião do flagrante foi objeto da
ação revisional n. 1021153-55.2024.8.11.0000
, ajuizada pelo corréu
HÉRCULES SOARES GONÇALVES
e julgada no ano passado por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos termos a seguir ementados:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – INDEVIDA PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO À LUZ DOS MESMOS ELEMENTOS OUTRORA JÁ ENFRENTADOS E DE REDISCUSSÃO DE TESES ANTERIORMENTE ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.

A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa examinar a eventual existência de vício de procedimento ou de julgamento em decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória.

2.

Na hipótese, as questões invocadas na revisão criminal já foram exaustivamente debatidas nos julgamentos de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa técnica do Revisionando, não podendo a presente ação revisional servir para reanálise dessas matérias sob critério meramente subjetivo do ora requerente, muito menos à luz dos mesmos elementos probatórios, sem a demonstração de qualquer fato novo ou a superveniência de prova inédita que desafie a averiguação de teratologia ou ilegalidade flagrante que porventura autorize a desconstituição do édito condenatório transitado em julgado.

3.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.
” (N.U 1021153-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Com efeito, verte dos autos que o ora revisionando
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
foi
denunciado
juntamente com
Romeu Júnior Junqueira
e
Hércules Soares Gonçalves

como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 20h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que na entrada do Condomínio de Chácaras Cumbarú, situado na rodovia MT-010, em Cuiabá/MT, estaria ocorrendo a venda ilícita de drogas, e ao chegar ao local, deparou-se com
Romeu Júnior Junqueira
, que se encontrava monitorado eletronicamente por tornozeleira, e apesar dele inicialmente ter negado qualquer envolvimento com a narcotraficância, fundadas razões vislumbradas pelos agentes de segurança conduziram à busca domiciliar na residência do suspeito, onde foi apreendida 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, tendo
Romeu
posteriormente admitido que parte da droga seria destinada à comercialização e outra parte ao seu próprio consumo, ensejo em que afirmou tê-la adquirido de
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
,

e mediante informações obtidas do aparelho celular que trazia consigo,
Romeu
revelou aos policiais o endereço onde o revisionando poderia ser encontrado.

Dando, então, prosseguimento à diligência, os policiais militares dirigiram-se à residência situada na rua Antonio Raimundo Zanini, n.º 199, bairro Vista Alegre, na cidade de Cuiabá/MT, onde
Hércules Soares Gonçalves

foi flagrado na companhia do ora revisionando
, que trazia consigo 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, sendo na sequência apreendidos em busca domiciliar no quarto de
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
, mais 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha; 01 (uma) lata de metal contendo diversas sementes de maconha, bem como a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) e 01 (uma) balança de precisão; ao passo que no cômodo que abrigava
Hércules Soares Gonçalves
, foi localizada outra porção grande de substância análoga a maconha, escondida no forro da cama box, enquanto na Despensa localizada aos fundos da casa foram encontradas mais 04 (quatro) porções grandes de maconha, totalizando a apreensão mais de 7kg dessa substância, tendo se verificado, na ocasião, que o imóvel coabitado pelo revisionando e pelo corréu
Hércules
funcionava como “boca de fumo”, havendo muitas bitucas de cigarro espalhadas pelos usuários que consumiam o narcótico ali mesmo.

Finda a regular instrução criminal, sobreveio sentença do juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, em que
condenou

Romeu
pela prática do crime de tráfico de drogas e, de outro lado, arguiu a
preliminar de ilicitude da prova
obtida e
absolveu
os corréus
FELIPE
e
Hércules
, por falta de materialidade delitiva, ao argumento de que imprestáveis os elementos colhidos nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, na medida em que, fora por meio do acesso ao aparelho celular de
Romeu
, que os policiais leram a conversa via WhatsApp na qual ele negociou drogas com o codenunciado
Felipe
e este lhe passou a localização da residência onde estava, tendo os agentes da Polícia se utilizado dessa prova para se dirigirem até o imóvel onde
FELIPE
e
Hércules
foram presos na posse de entorpecentes e apetrechos indicativos da narcotraficância.

Simultaneamente interposto recursos de apelação pelo Ministério Público Estadual e pela defesa do corréu
Romeu
, postulou-se à época, respectivamente, a rejeição da preliminar de nulidade a fim de ver alcançada a condenação dos codenunciados
FELIPE
e
Hércules
nos termos da exordial acusatória, e, a extensão ao único réu condenado, da conclusão pela ilicitude também das buscas pessoal e domiciliar contra si realizadas, com pleito subsidiário pela absolvição por insuficiência de provas e, consecutivamente, pela desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio, finalizando com pedido de reajuste da dosimetria penal.

Distribuídos os recursos à
Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
proveu em parte

o apelo
da defesa do réu
Romeu
, para rejeitar a preliminar de nulidade e desclassificar sua conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas e, de outro lado,
proveu

o recurso do Ministério Público
a fim de afastar a ilicitude da prova obtida por meio do acesso aos dados do aparelho celular do corréu Romeu, determinando-se ao juízo
a quo
a prolação de nova sentença em face de
FELIPE
e
Hércules
, agora de mérito, mediante o exame do acervo probatório.

No que importa ao exame da presente ação revisional, transcrevo abaixo trechos do v. acórdão que deu provimento ao apelo ministerial, por entender o Colegiado que não houve qualquer mácula na entrada dos policiais na residência do ora revisionando, máxima diante da licitude das diligências precedentes, inclusive no que toca ao acesso ao aparelho celular do corréu Romeu,
verbis
:

“
O pleito ministerial merece ser acolhido.

Isso porque, consoante asseverado neste voto, quando da análise da primeira preliminar,
ficou comprovado que os policiais militares
Moacir da Fonseca Canett Junior e Alfredo Junior Correa da Silva,
mediante autorização de Romeu Junior, após entrarem em sua residência e localizar uma considerável quantidade de maconha
, este, com o fim de preservar sua mulher e filho,

decidiu cooperar com os agentes públicos e, após desbloquear, mediante senha, o seu aparelho celular
, informou que havia adquirido o entorpecente de “Gordo” ( apelido de Felipe), mostrando a conversa do aplicativo WhastApp, que continha a localização do ponto de venda de drogas, aos policiais militares.

Assim,
diante de tal informação,
os agentes públicos dirigiram-se ao endereço indicado no celular de Romeu Junior e se depararam com Felipe
, vulgo “Gordo”, em frente à residência, razão pela qual que, considerando a justa causa mencionada no parágrafo anterior,
realizaram a abordagem e revista pessoal deste, localizando, com ele, uma porção de maconha.

Em seguida, os policiais militares realizaram a busca domiciliar na residência, onde havia outras pessoas, oportunidade em que localizaram: uma porção grande de maconha no quarto de Felipe, sendo a maior das apreensões, bem como uma lata de metal contendo diversas sementes de substância análoga à maconha
, a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais)
e uma balança de precisão.
Além disso, também foi encontrado, no quarto de Hércules, uma porção grande de maconha, escondida no forro da cama deste; se isso não bastasse, havia uma dispensa nos fundos da residência, em que foi localizado outras quatro porções grandes de maconha.

Vê-se, pois, que ficou demonstrado, especialmente pelas palavras dos policiais militares Moacir da Fonseca Canett Junior e Alfredo Junior Correa da Silva que,
da mesma forma que
Romeu Junior franqueou-lhes a entrada em seu domicílio, após a localização do entorpecente desbloqueou o seu aparelho celular com o fim de apontar a pessoal e o local de onde teria adquirido o entorpecente.

(...)

De igual maneira, a entrada na residência de Felipe e Hércules também deve ser considerada válida, tendo em vista que se deu mediante fundada motivação, uma vez que Romeu Junior afirmou aos agentes públicos que teria adquirido entorpecente naquele local.

Destarte, faz-se
imperiosa a
anulação parcial
da sentença objurgada
,
para que o juízo da primeira instância admita, como prova válida, a busca e apreensão realizada na residência de Felipe e Hércules, dada por intermédio de acesso do celular de Romeu Junior, e proceda a análise quanto a autoria delitiva do delito de tráfico de entorpecentes atribuída aos dois
.
” (ID 292871363). Destaquei.

Nessa conjuntura, após a desclassificação operada nesta instância
ad quem
, a magistrada
a quo
declarou extinta a punibilidade do réu
Romeu
pelo cumprimento da pena, haja vista o tempo de prisão cautelar experimentada; e em relação ao revisionando

FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante, na apreensão de substancial quantidade de droga juntamente com apetrechos indicativos da difusão ilícita, e na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, bem como em declarações prestadas na etapa policial e que encontravam conforto em outras provas produzidas em juízo, rejeitou a tese negativa de autoria para condená-lo juntamente com
Hércules
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o ora revisionando interpôs recurso de apelação, distribuído por prevenção à Segunda Câmara Criminal do TJMT, mas agora sob a relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, ocasião em que
veiculou pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
, porém, o Colegiado, à unanimidade,
desproveu

o apelo
.

A propósito, transcrevo a ementa do v. acórdão referente à apelação criminal interposta pelo revisionando,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PREJUDICIALIDADE - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA –
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – PRELIMINAR PREJUDICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É inadmissível a rediscussão de matéria já analisada anteriormente, com decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08).

“A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a fixação da pena em patamar superior ao limite previsto no artigo 44 do Código Penal
.” (ID 292871364). Destaquei.

Na ocasião, a manutenção do regime inicial fechado foi firmada nos seguintes termos:

“
Ambos os apelantes pugnam pelo abrandamento do regime prisional; Hércules, do fechado para o aberto e Felipe, do fechado para o semiaberto. Contudo, tais pleitos não merecem prosperar.

Hércules foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e Felipe à pena de 06 (seis) anos de reclusão, quantum que, isoladamente considerado, aliado à primariedade dos réus, permite a fixação do regime semiaberto, nos termos da alínea b do § 2º do artigo 33 do Código Penal.

Entretanto, o §3º do artigo 33 do Código Penal, combinado com o artigo 42 da Lei n. 11.343/06, autoriza a fixação do regime inicial fechado aos apelantes, haja vista a valoração negativa da quantidade da droga na primeira fase do cálculo dosimétrico.

Destaco, por oportuno, que “a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (TJMT, Enunciado Criminal n. 47).
” (ID 292871364).

Não satisfeito, o ora requerente
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
e o corréu
Hércules
interpuseram recursos especiais, os quais, porém, foram inadmitidos pela Vice-Presidência do TJMT, contra o que se insurgiram mediante o manejo de recursos de agravo, que nada obstante tenham sido encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, restaram não conhecidos por decisão monocrática da então Exma. Sr.ª Presidente do Tribunal da Cidadania, após o que se certificou o trânsito em julgado da condenação.

E no que se refere à suposta dissonância da condenação à evidência dos autos, cediço que ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária às provas dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório [
ex vi
REsp 1.111.624, Rel.: Min. Félix Fischer], o que não se tem na hipótese.

Diferentemente do que sustenta o revisionando, tanto a sentença de procedência da pretensão acusatória, quanto o acórdão que proveu o recurso do Ministério Público para afastar a nulidade por ilicitude probatória, e também o acórdão que confirmou a submissão de
FELIPE
ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, partiram de minudente estudo do caso e estão em consonância com o acervo probatório, com o texto expresso da Lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores, valendo registrar, por apropriado, que ainda que a magistrada sentenciante tenha eventualmente feito menção indireta às informações constantes do aparelho celular do corréu
Romeu
, não há nisso qualquer contradição capaz de macular a sentença condenatória, pois, embora inicialmente a mesma autoridade judiciária tenha reputado ilegal a prova derivada do acesso ao
smartphone
, a licitude dessa prova foi reconhecida por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do apelo interposto pelo
Parquet
, ademais, a condenação ora hostilizada encontra-se apoiada em farto conjunto probatório, e não exclusivamente nos dados captados do aparelho de telefonia móvel.

Ademais, como bem destacado no v. acórdão em que a Segunda Câmara Criminal do TJMT proveu o apelo ministerial,
a abordagem do revisionando não se deu a esmo e tampouco aleatoriamente
, ao contrário, havia uma situação de flagrante delito que autorizava as buscas pessoal e domiciliar realizadas, pois o codenunciado
Romeu
já havia admitido aos policiais que adquirira com
FELIPE
os entorpecentes consigo encontrados e, de fato, ao chegarem à residência do ora requerente, os agentes de segurança depararam-se com ele em frente ao imóvel, portando uma porção de droga, o que acabou ensejando o ingresso no domicílio para ulteriores buscas e o confisco de mais de 4kg de maconha, acompanhados de dinheiro em espécie, balança de precisão e outros apetrechos indicativos de narcotraficância.

Nessa conjuntura, não há falar em ilegalidade manifesta porque, tal qual reconhecido pela Segunda Câmara Criminal do TJMT no julgamento das apelações criminais do Ministério Público e da defesa dos réus,
havia circunstâncias concretas aptas
a caracterizar tanto a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, quanto as
fundadas razões
da ocorrência de ilícito de natureza permanente naquele domicílio, a autorizar o ingresso policial sem mandado judicial, não havendo falar em evidente erro de julgamento, tampouco em absolvição por ausência de materialidade delitiva, porquanto as provas angariadas quando da prisão em flagrante de
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
apresentam-se legítimas.

Nesse ponto, de se registrar, a propósito, que a revisão criminal não comporta dilação probatória, não servindo, pois, para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos; por conseguinte, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo ao recurso de apelação.

De se acrescer, outrossim, que a imposição do regime inicial fechado já foi objeto de recurso de apelação interposto pelo revisionando e, como visto em linhas volvidas, a ratificação por este eg. Sodalício do modo de expiação de pena mais severo encontra-se lastreada na subida quantidade de entorpecente apreendido, e ao contrário do asseverado pelo revisionando na petição inicial, a pena-base não restou fixada no mínimo legal, subsistindo, pois, circunstância judicial avaliada em seu desfavor, pertinente justamente à quantidade de droga.

E como cediço, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto – 6 (seis) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial desfavorável, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a aplicação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial interposto em face de acórdão deste Tribunal de Justiça mato-grossense, versando sobre caso análogo:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena em condenação por tráfico de drogas, apesar de a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal em razão da grande quantidade de droga apreendida (14 quilos de cocaína). O recorrente busca a reforma do acórdão para fixar o regime inicial fechado, sob o argumento de que a quantidade e a natureza da droga justificam maior rigor no regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i)
verificar se a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a fixação do regime inicial fechado de cumprimento da pena;
e (ii) determinar se o acórdão recorrido se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, mas sujeita à revisão quando constatada flagrante ilegalidade, especialmente no que tange à observância dos parâmetros legais e ao princípio da proporcionalidade.
4. A quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. No caso concreto,
a pena foi estabelecida definitivamente em 5 anos e 10 meses de reclusão, com circunstâncias judiciais desfavoráveis relacionadas à quantidade e à natureza da droga apreendida, o que torna inadequado o regime semiaberto
fixado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, em situações análogas, o regime inicial fechado é o mais adequado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, alínea a, e § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
” (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024). Grifei.

Na hipótese em tela,
está claro

que o Requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matérias já enfrentadas e decididas nos recursos de apelação interpostos pelo
Parquet
e por sua defesa técnica
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO, POSSE IRREGULAR DE EXPLOSIVOS E ARTEFATOS E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES, SEM RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE SI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, COM AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE OU APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL À REITERAÇÃO DE PEDIDOS (CPP, ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO).
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão Criminal ajuizada fundamentada no art. 621, I, do CPP, contra Acórdão da Terceira Câmara Criminal do TJMT que manteve sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, posse irregular de explosivos e artefatos e receptação dolosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a absolvição do revisionando do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo e munições), com aplicação do princípio da consunção em relação ao crime do art. 16, parágrafo único, III, do mesmo Diploma Legal (posse irregular de explosivos e artefatos); (ii) saber se deve ser revista a dosimetria da pena referente ao crime de receptação, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade ou a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal não se presta a mero reexame de provas ou rediscussão de teses já enfrentadas nas instâncias ordinárias, sob pena de se desvirtuarem os seus propósitos e transformá-la em recurso de apelação.

4. O princípio da consunção somente se aplica quando um crime constitui fase normal de preparação ou execução de outro delito mais grave, sendo inadmissível quando as condutas delitivas são autônomas e possuem desígnios independentes, ainda que praticadas em contexto fático semelhante.

5. Na hipótese, as condutas tipificadas nos arts. 12 e 16, III, da Lei nº 10.826/2003, embora ocorridas em um mesmo contexto fático, revelam comportamentos autônomos e independentes, sem relação de dependência entre si, afastando-se a aplicação do princípio da consunção.

6. As pretensões relativas à revisão da dosimetria do crime de receptação foram devidamente analisadas e rejeitadas no julgamento da Apelação Criminal, não havendo fatos novos capazes de demonstrar a ocorrência de erro judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão Criminal improcedente. Manutenção da condenação.

Tese de julgamento: “1. O princípio da consunção é inaplicável quando as condutas delitivas, ainda que praticadas em contexto fático semelhante, são autônomas e possuem desígnios independentes, sem relação de dependência entre si.”; “
2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses já analisadas e rejeitadas nas instâncias ordinárias, admitindo-se apenas a arguição de fatos novos e não apreciados nas decisões impugnadas.
”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 622, parágrafo único; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, III.
” (N.U 1000698-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025). Grifei.

“
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. AÇÃO EXTINTA EM PARTE E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta com fundamento nos incisos II e III do art. 621 do CPP, objetivando: (i) a absolvição por atipicidade da conduta no crime de tráfico de drogas constante na Ação Penal n. 0019967-68.2013.8.11.0042; (ii) a declaração de nulidade da condenação na Ação Penal n. 0015226-82.2013.8.11.0042, por suposta condenação pelo mesmo fato (bis in idem); e (iii) subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois fatos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do requerente como “batedor” no transporte de drogas configura conduta atípica no delito de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve condenação pelo mesmo fato em duas ações distintas, caracterizando bis in idem; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos objeto das ações penais mencionadas.

III. Razões de decidir

3. A atuação do requerente como “batedor”, no contexto da divisão de tarefas para o transporte da droga, caracteriza coautoria funcional, nos termos do art. 29 do CP, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade da conduta.

4. Os argumentos invocados quanto à atipicidade da conduta já foram analisados e rejeitados no julgamento da apelação, sem demonstração de fato novo ou erro judiciário, caracterizando uso indevido da revisão criminal como segunda apelação.

5. A alegação de bis in idem é afastada, pois os delitos ocorreram em contextos e datas distintas, conforme descrito nas respectivas sentenças condenatórias, inexistindo identidade fática entre os processos.

6. O reconhecimento da continuidade delitiva entre os fatos, por envolver ações penais distintas e com trânsito em julgado, deve ser submetido ao juízo da execução penal, nos termos do art. 82 do CPP e da jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação revisional parcialmente extinta, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade e de reconhecimento da continuidade delitiva. No mérito remanescente, pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: “
1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada em apelação, salvo demonstração de erro judiciário ou fato novo.
2. A atuação como ‘batedor’ configura coautoria no crime de tráfico, quando inserida no contexto de divisão de tarefas. 3. Não há bis in idem quando os fatos julgados em ações distintas ocorreram em datas e contextos diversos. 4. O juízo competente para reconhecer a continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos e com trânsito em julgado é o da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 29, 62, 66, 82 e 621; CP, art. 71; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.959.704/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.06.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.757/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.05.2021; TJMT, Revisão Criminal n. 1028210-61.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 06.06.2024.
” (N.U 1015385-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025). Negritei.

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

No entanto, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença condenatória e o acórdão confirmatório sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, e demonstrado, à toda evidência, que o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
FELIPE CORDEIRO RIBEIRO
de rediscutir, à luz dos mesmos elementos probatórios, ou seja, sem trazer qualquer prova nova, matérias já exaustivamente analisadas nos julgamentos de apelações criminais anteriormente manejadas pela defesa e pela acusação, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025